Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial pela qual pretende a condenação da parte ré na obrigação de pagar o valor de R$ 2.500,00, a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais, considerando o desfazimento de negócio de compra e venda de um cão da raça Spitz Alemão. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, defende a aplicação da regra geral de revelia, a fim de que os fatos afirmados nos autos sejam considerados como verdade, afirmando que a inicial e os demais documentos que a acompanharam são suficientes para comprovar com clareza a realidade dos fatos. Pugna pela reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16383600).
III. Inicialmente, registro que revelia da parte recorrida induz mera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não importando em procedência automática dos pedidos, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas. Precedente: (Acórdão n.1019361, 07050320820168070003, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 02/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. A parte recorrente narra que em novembro de 2018 vendou à parte recorrida um cachorro da raça spitz alemão, pelo valor de R$3.000,00, a ser pago com uma entrada de R$500,00 e cinco parcelas de mesmo valor. Segue afirmando que o negócio foi desfeito por inadimplência da parte compradora quanto ao pagamento do valor remanescente (R$2.500,00), com a consequente devolução do animal. Aduz, ainda, que o animal, quando do desfazimento do negócio, estava “avariado”, reduzindo-lhe o valor de revenda. Diante do narrado, pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de R$2.500,00, a título de danos materiais e de R$5.000,00, a título de danos morais.
V. Compulsando detidamente os documentos acostados na inicial (fotos, áudios e contrato) tenho que não assiste razão à parte recorrente. Pelas fotos, em conjunto às informações contidas nos áudios, não há qualquer comprovação de que o animal sofreu maus tratos a ponto de diminuir o seu valor em possível revenda. O que se deduz é que, em verdade, o animal foi tosado de forma irregular (imagens 8 a 12 – ID 16383392 a 16383396 e áudio 10 – ID 16383407). O que se depreende também dos áudios é que durante a contratação o adquirente prometia e não cumpria com o devido pagamento das parcelas avençadas nas datas correspondentes, razão pela qual o negócio foi desfeito. Com efeito, com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao status quo ante, não cabendo à parte recorrente pleitear o recebimento de qualquer valor, já que o animal lhe foi restituído.
VI. Destaca-se que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações autorais, não há como se considerar que a revelia da parte recorrida induziria a veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo medida impositiva o não provimento do recurso.
VII. Por fim, em que pese o descumprimento contratual, este, por si só, não é capaz de configurar danos morais, pois, no caso presente, os transtornos ocasionados à parte autora não ultrapassaram o mero aborrecimento, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida como posta é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.